Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SALDO DA FIANÇA. INTIMAÇÃO PARA LEVANTAMENTO FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAR MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PERDA DO VALOR DECRETADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O sentenciado tem a obrigação de residir no endereço declarado nos autos, devendo comunicar com antecedência ao juízo da execução eventual mudança de endereço, pois imprescindível para viabilizar a intimação dos atos do processo executivo. A mudança sem prévia comunicação não impõe ao juízo o empreendimento de esforços na tentativa de localizar o sentenciado.

2. Desatendido o dever do sentenciado em atualizar o endereço e não constatada ineficiência do judiciário que, inclusive, empreendeu diligências pertinentes para intimá-lo quanto ao levantamento do saldo da fiança, não subsiste a tese recursal que insiste no esgotamento dos meio de localização para sua intimação. Perdimento do valor mantido.

3. RECURSO NÃO PROVIDO.